Tribunal: STF
Processo: ARE 1541086
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Flavio da Rosa interpôs o presente agravo (eDoc 394) em face de decisão (eDoc 375) que inadmitiu o recurso extraordinário por ela deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 350) que está assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. CONDENAÇÃO APENAS PELO PRIMEIRO DELITO. APELO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO TAMBÉM PELO SEGUNDO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO SOA RAZOÁVEL A CONDENAÇÃO POR UM CRIME, QUALQUER QUE SEJA, AMPARADA ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS PRETÉRITAS, SEM QUALQUER INVESTIGAÇÃO OU AÇÃO POLICIAL CONTEMPORÂNEA AO FATO. ESTA, JUSTAMENTE, A HIPÓTESE. POLICIAIS QUE PRENDERAM FLÁVIO EM FLAGRANTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E, AO EXTRAIR O CONTEÚDO DO SEU TELEFONE CELULAR, DESCOBERTOS VÁRIOS EPISÓDIOS ENVOLVENDO ENTORPECENTES, DELE E DOS DEMAIS DENUNCIADOS, DAÍ PORQUE, INEXISTINDO QUALQUER APREENSÃO DE DROGA, OPTOU O MINISTÉRIO PÚBLICO POR DENUNCIAR OS DEMAIS ACUSADOS UNICAMENTE PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. TODAVIA, TAL CENÁRIO PROBATÓRIO É INSUFICIENTE PARA A DEMONSTRAÇÃO DE UM DELITO, POIS ALÉM DAS CONVERSAS REALIZADAS PELO APLICATIVO WHATSAPP, NÃO EXISTE QUALQUER OUTRA EVIDÊNCIA DOS FATOS QUE NÃO SEJA DELAS ORIUNDA. APELO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO PELO NARCOTRÁFICO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA PESSOAL OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. HÁ QUE SE DIFERENCIAR BUSCA PESSOAL PREVENTIVA (ANTEVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) DA PROCESSUAL (ESTA REGULAMENTADA PELO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). A PREVENTIVA, QUE PODE SER COLETIVA (EM BARREIRAS POLICIAIS OU ESTÁDIOS DE FUTEBOL, POR EXEMPLO) OU INDIVIDUAL, POR SER UM ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO DE POLÍCIA, NÃO NECESSITA DE FUNDADA SUSPEITA OBJETIVA, SOB PENA DE TORNAR IMPOSSÍVEL O PATRULHAMENTO PREVENTIVO. PODEM OS AGENTES DA SEGURANÇA SE BASEAR EM RAZÕES SUBJETIVAS PARA EFETUAR A BUSCA. É POSSÍVEL A ELEIÇÃO DE DIVERSOS CRITÉRIOS PELOS AGENTES DA SEGURANÇA. O QUE NÃO SE PODE É LIMITAR AS AÇÕES PREVENTIVAS DA POLÍCIA MILITAR ÀS REGRAS IMPOSTAS À POLÍCIA JUDICIÁRIA PELO CPP. POLÍCIA MILITAR QUE, NA MAIORIA DAS VEZES PRESTA AUXÍLIO, ORIENTA, DETERMINA, INFORMA, PACIFICA, ADVERTE, ENTRE OUTRAS MEDIDAS, SEMPRE OBJETIVANDO A ORDEM PÚBLICA E O BEM COMUM. QUANTO À TIPIFICAÇÃO, TRATANDO-SE DE QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE SUBSTÂNCIA TÓXICA, ALIADO AO FATO DE TER SIDO APREENDIDA ELEVADA QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE, EM LOCAL CONHECIDO PELO NARCOTRÁFICO E, AINDA, A PROVA OBTIDA NO TELEFONE CELULAR DO ACUSADO, NÃO HÁ QUALQUER DÚVIDA SOBRE A OCORRÊNCIA DO TRÁFICO DE DROGAS. APELOS DESPROVIDOS.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 364), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 350) violou os arts. 5º, X e LXI, e 144, § 5º, todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Destaco, inicialmente, que a suposta violação aos dispositivos constitucionais mencionados nas razões recursais não foi apreciado pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.



    Noto, ademais, que sequer foram opostos embargos de declaração com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca da suposta transgressão ao Texto Constitucional.



    Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    (ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente